Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0722089-34.2019.8.07.0003 APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por DANIEL SANTOS DA SILVA em face da sentença (id 27557259) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. Contudo, em que pese à interposição de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, intime-se o apelante, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator